Tribunal: TJSP
Processo: 2282583-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse - Descabimento – O exame da matéria compete exclusivamente ao juiz do feito, podendo ser alterada somente no caso de evidente abuso ou ilegalidade – Decisão mantida.

Recurso não provido.